Tribunal: TJSP
Processo: 2143307-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Alegação de bem de família – Rejeitada – Inconformismo - Ausência de comprovação cabal e indene de dúvida de que o imóvel penhorado de fato abriga a entidade familiar do devedor – Ônus da prova que recai sobre o titular do imóvel no momento da impugnação – Proteção concedida pela Lei no 8.009/90 que não se aplica à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Alegação de bem de família – Rejeitada – Inconformismo - Ausência de comprovação cabal e indene de dúvida de que o imóvel penhorado de fato abriga a entidade familiar do devedor – Ônus da prova que recai sobre o titular do imóvel no momento da impugnação – Proteção concedida pela Lei no 8.009/90 que não se aplica à hipótese dos autos – Constrição mantida - Recurso não provido.